Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0724327-32.2019.8.07.0001 APELANTE: JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste acerca da petição de ID 20130701 e seguintes. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator